Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. No Distrito Federal, tem-se como salutar e acrescidas outras cautelas às medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no. 62, no sentido de que os Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas da justiça penal.
2. Na espécie, a gravidade concreta do crime de roubo circunstanciado, mediante o uso de arma e em concurso de agentes, supostamente por ele perpetrado, com o objetivo de subtração de veículo entre as cidades de Sobradinho e Planaltina para a posterior revenda em Formosa – GO, submetendo as vítimas a extrema violência, não se vislumbra o constrangimento ilegal alegado para que se revogue a constrição cautelar decretada.
3. A ausência de circunstâncias concretas que indiquem a possibilidade excepcional da liberação do paciente reforça a necessidade de sua manutenção na prisão em que se encontra.
4. Ordem denegada.